Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR. Art. 485, IV, DO CPC. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO REITERADA. FALTA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969).
2 – Conversão em execução. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos termos encartados no Decreto-lei 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
3 – Localização de endereço. Intimação reiterada. Ausência de informações. O não fornecimento de informações para a localização do endereço onde se encontra o veículo alienado e onde seria efetuada a citação, quando reiteradamente intimado pelo magistrado, inviabiliza o cumprimento da busca e apreensão, o que configura hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
4 – Recurso conhecido e desprovido.
ic